Tribunal: STF
Processo: RE 907993
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-21
Data de publicação: 2016-10-21

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. DETRAÇÃO PENAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE (ART. 66, III, “C”, DA LEI 7.210/84). AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.